Tribunal: TJMT
Processo: 1020036-52.2022.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020036-52.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TEREZINHA CASTANHO DE LIMA - CPF: 160.260.981-00 (RECORRENTE), JEFFERSON CASTANHO DE LIMA - CPF: 724.129.251-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se houve ausência injustificada da parte autora em audiência, a extinção do processo e condenação em custas é medida que se impõe.

Entretanto, sendo a parte representada pela Defensoria Pública e beneficiária da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento, enquanto perdurar a hipossuficiência é medida cabível, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência da reclamante na audiência de conciliação.

A parte Recorrente requer a anulação da sentença que extinguiu o processo, pelo fato de ser assistida pela Defensoria Pública, e que deveria ser a parte Autora intimada pessoalmente da audiência nos termos do art. 186, § 2º do CPC.

Todavia, observa-se que a parte autora foi devidamente intimada da audiência designada, conforme requerido pela Defensoria Pública (id. 268386863), bem como foi encaminhado o link por meio de WhatsApp, inclusive a autora conformou o recebimento, conforme certidão de id. 268386888.

Além disso, constata-se que o telefone para o qual foi enviada a intimação é o mesmo indicado na inicial, não havendo dúvidas acerca da intimação da reclamante.

Ademais, é certo que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

De outro lado, evidente que a parte é hipossuficiente, dado o fato de que é representada pela Defensoria Pública, sendo, portanto, imperiosa a suspensão da exigibilidade do pagamento, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso
e lhe dou provimento parcial provimento para suspender a exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, enquanto perdurar a hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Sem honorários à parte recorrente em razão de substancial êxito recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025